Tribunal: TJMT
Processo: 1008940-35.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008940-35.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[M. L. A. F. (APELANTE), DOUGLAS LUIZ DE FREITAS FARIA - CPF: 961.694.431-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DOUGLAS LUIZ DE FREITAS FARIA - CPF: 961.694.431-20 (APELANTE), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), ULTRACENTER SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 26.533.695/0001-60 (APELADO), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO), GILSEANDRA MATTOS RULIM - CPF: 003.228.531-09 (APELADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EXTRAÇÃO DE DENTE “DE LEITE” DE CRIANÇA – INTERVENÇÃO NECESSÁRIA – RELATIVIZAÇÃO DA NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois inocorre cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta sub judice.

2. Na hipótese, não se visualiza falha na prestação dos serviços prestados pela profissional que realizou o procedimento de extração do dente da paciente, tampouco a ocorrência de dano, desencadeada por ação/omissão voluntária, nexo de causalidade ou qualquer elemento que leve à pretendida indenização, uma vez que, como dito, as provas colacionadas aos autos demonstram que intervenção foi necessária, visando o melhor interesse da criança.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria Luiza Amorim Freitas, representada por Douglas Luiz de Freitas Farias, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais no. 1008940-35.2017.8.11.0041, ajuizada em face de Ultracenter Consultório Odontológico e Gilseandra Mattos Rulim, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC (ID 53709968).

Irresignada, a autora/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, tendo em vista que o feito necessita de dilação probatória.

Alega que, por diversas vezes, sua genitora consignou categoricamente e por escrito que não era para a ré Gilseandra Mattos Rulim realizar nenhum procedimento no dente 55 da autora, uma vez que outro profissional particular estava realizando tratamento de canal no referido dente.

Afirma que, a profissional agiu de forma irresponsável e ilegal, contrariando dispositivos previstos no ECA, no CFO e no Código Penal Brasileiro, que prevê que uma extração de dente de Menor ou até mesmo de um paciente maior sem expressa autorização do paciente e ou de seu responsável enseja ilícito penal, como lesão corporal ou até penalidades e gravidades de enquadramentos maiores a depender do caso, deixando de levar em consideração as ordens da responsável e detentora da Guarda da Menor, ante a negativa de realização de procedimento dentário quanto a extração do dente 55.

Destaca que, conforme a Resolução do Conselho Federal de Odontologia, para se iniciar qualquer tratamento em menor, o profissional terá que ter autorização expressa do responsável, o que não ocorreu no caso.

Assevera que, a perita designada pelo Juízo de origem não possui CRO do Estado de Mato Grosso, o que a impede de realizar perícias válidas, bem como de atuar como profissional neste Estado, de maneira que é absolutamente nulo o laudo pericial produzido nos autos, principalmente quando a perícia foi realizada fora dos ditames legais.

Sustenta que, o dente extraído é de suma importância na mastigação e no seu período de crescimento, de modo que sua extração sem autorização dos responsáveis da menor constitui ato ilícito, passível de indenização (ID 53709970).

A ré/apelada Ultracenter Consultório Odontológico apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso (ID 53709978).

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 59602985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A autora/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, tendo em vista que os autos devem ser instruídos para a produção de prova pericial e testemunhal; bem como porque a perita designada pelo Juízo de origem não possui CRO do Estado de Mato Grosso, o que a impede de realizar perícias válidas, bem como de atuar como profissional neste Estado, de maneira que é absolutamente nulo o laudo pericial produzido nos autos, principalmente quando a perícia foi realizada fora dos ditames legais.

Contudo, razão não assiste à apelante.

A uma
, porque, intimada para especificar as provas que pretendia produzir (ID 53709195), a autora apenas pugnou:
“a) pela inversão do ônus da prova; b) Que seja encaminhado ofício ao Instituto Médico Legal de Mato Grosso – IML, para que esse apresente e traga em juízo, nestes autos, o laudo técnico feito na Menor (MARIA LUIZA AMORIM FREITAS) pelo perito especializado a pedidos da DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE; c) Que seja oficiada a DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE para que o DD. Delegado Titular traga aos autos a conclusão do Inquérito instaurado e todos os documentos constantes nos AUTOS DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR 42/2017/ DEDDICA/MT, para que Vossa Excelência tenha todo o material de provas para levar ao melhor convencimento em sua sentença.”
(ID 53709196).

Ou seja, a autora apenas requereu a inversão do ônus da prova e a expedição de ofícios ao Instituto Médico Legal de Mato Grosso e à DEDICA, sendo que, em nenhum momento, pleiteou pela produção da prova pericial, tampouco pela testemunhal.

Ademais, ao sanear o feito, a magistrada singular fixou os pontos controvertidos defiro as provas oral, pericial (estas requeridas pela parte ré) e documental; nomeando a profissional de odontologia Julia Fernanda Beck para realizar a perícia técnica determinada. Ainda, determinou que:

As partes deverão ser intimadas para indicação de assistentes técnicos e quesitos, conforme estabelece o artigo 465, parágrafo 1o, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias
.

Intime-se a perita para cumprir ao encargo, independentemente de termo de compromisso, nos termos do artigo 466 do Código de Processo Civil, devendo desde já, apresentar sua proposta de honorários periciais.

Com a apresentação da proposta de honorários periciais, intimem-se as partes para se manifestarem. Não havendo nenhuma objeção, a parte ré deverá depositar o valor devido em cinco dias
.
(ID 53709400).

Ocorre que, intimada, a parte autora somente nomeou assistente técnico e apresentou quesitos, não se insurgindo quanto à perita designada (ID 53709407).

Outrossim, também nada manifestou acerca da ressalva apresentada pela perita judicial, de que a perícia seria realizada de forma indireta/documental, uma vez que o caso diz respeito à extração de dente, procedimento verificável por meio da análise de exames odontológicos, visto que o dente não está mais na boca da paciente (ID 53709423).

Aliás, a fim de proporcionar a realização da perícia judicial determinada, o juízo de origem determinou a intimação da autora para que esta providenciasse a radiografia panorâmica atual e as 05 (cinco) fotos intrabucais atuais, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme requerido (ID 53709424), o que foi atendido ao ID 53709427, sem qualquer insurgência.

Logo, o que se observa é que a autora/apelante apenas passou a questionar a competência/incapacidade da perita e a legalidade da prova pericial, depois que o respectivo laudo veio de encontro à sua pretensão, irresignação a qual não merece guarida.

Em sendo assim, tem-se que resta caracterizada a preclusão quanto à impugnação da nomeação do perito.

A duas
, porque, a autora/apelante não demonstrou que o fato de a perita não possuir inscrição no CRO deste Estado, tenha inquinado o laudo de invalidade, no tocante à forma pela qual foi elaborado.

Digo, a autora/apelante não demonstrou que a profissional técnica judicial não tenha se utilizado dos parâmetros legais para a elaboração da perícia ou que o laudo contém qualquer vício que o invalide, portanto, não comprovou nenhum prejuízo advindo da suposta ausência de inscrição no respectivo órgão de classe.

Quanto à matéria, o Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu
in casu
, sendo aplicável o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO SOCIAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO NA APELAÇÃO. SÚMULA 283/STF. DUPLICATA ACEITA QUE CIRCULA. CAUSA DEBENDI. SEM DISCUSSÃO. JUROS DE MORA. DÍVIDA POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. 1.
A ausência de audiência de conciliação
e instrução
não causa nulidade
. Hipótese, ademais, em que a prova é apenas documental. [...].
(STJ - AgRg no AREsp 792.902/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 07/12/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. [...]. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. [...]. 4. Ademais,
este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief
. [...].
(AgRg no REsp 1389203/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 15/05/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 730 DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1.
À luz do Princípio pas de nullité sans grief, não se decreta a nulidade dos atos sem o comprometimento para os fins de justiça do processo, mormente quando não há nos autos prova de prejuízo
. [...].
(AgRg no Ag 1346245/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 25/02/2011).

A propósito, importa salientar que, instado a manifestar sobre a questão, o Ministério Público emitiu parecer no sentido de que
“em que pese os argumentos utilizados pela parte requerente, a realização da perícia à distância não gera nulidade do laudo pericial, especialmente porque a ausência da parte não acarretou em prejuízo para a conclusão da perícia. Ou seja, havendo a possibilidade de efetivar a perícia sem a presença da parte, esta é dispensável, ou seja, com ou sem a presença, a conclusão do Laudo seria a mesma”;
bem como que
“verifica-se do laudo pericial apresentado (ID 26274631) que a perita nomeada respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes, o que demonstra que apenas pelos documentos odontológicos carreados foi possível chegar a uma conclusão.

Assim, não há falar em prejuízo por uma das partes
, tendo em vista que todos os quesitos formulados foram devidamente respondidos e esclarecidos pela profissional nomeada.
”
(ID 53709963)

Ora, o ato praticado pela profissional atingiu a finalidade legal, qual seja, a de instruir o Juízo com a prova pericial.

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois inocorre cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O cerne da controvérsia consiste na existência de negligência, imprudência ou imperícia na atuação da segunda ré, nos prejuízos advindos da extração do dente no. 55 e no consentimento da responsável pela autora quanto à extração do aludido elemento dentário durante todo o tratamento/acompanhamento dentário.

Pois bem.

Pelo o que dos autos consta, quando do comparecimento da autora na clínica Ultracenter para a extração de dois de seus dentes de leite, a segunda ré, Dra. Gilseandra Mattos Rulim, extraiu o seu dente no. 55, sem a autorização de sua genitora, que a acompanhava.

Ocorre que, embora tenha a genitora da autora expressamente desautorizada a extração do dente em questão, o laudo pericial concluiu que o procedimento odontológico realizado não caracteriza negligência, imprudência ou imperícia da profissional, tendo em vista que a permanência do dente na boca da autora, dadas as condições em que se encontrava, poderia implicar em evolução da infecção existente, com significativas consequências à sua saúde bucal; isto é, a conclusão da perícia é que foi adequada a conduta da profissional.

Com efeito, como bem pontuou a sentenciante, questionada acerca das consequências caso fosse adiada a extração do dente em questão, a perita judicial
“aduziu a possibilidade de “exacerbação do abcesso, dor e infecção” e, em resposta ao quesito de no. 9, respondeu que a manutenção do referido elemento dentário somente traria algum benefício à autora se estivesse em boas condições clínicas e sem sintomatologia, o que não era o caso”
.

Ademais, importa salientar que, a outra profissional que estava realizando tratamento de canal no dente no. 55 emitiu relatório informando ao genitor da autora sobre os riscos e do possível insucesso da tentativa de preservar o dente na boca da menor (ID 53709157 - Pág. 7).

Ou seja, ao que tudo indica, a profissional poderia vir a incorrer em negligência caso optasse pela manutenção do elemento dentário nas condições apresentadas, ante a eminente complicação resultante da evolução do quadro infeccioso constatado por ocasião do atendimento.

Logo, na hipótese, não se visualiza falha na prestação dos serviços prestados pela profissional que realizou o procedimento de extração do dente da paciente, tampouco a ocorrência de dano, desencadeada por ação/omissão voluntária, nexo de causalidade ou qualquer elemento que leve à pretendida indenização, uma vez que, como dito, as provas colacionadas aos autos demonstram que intervenção foi necessária, visando o melhor interesse da criança.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. EXTRAÇÃO DE DENTE DECÍDUO - "DE LEITE" - DE MENOR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR. 1. Caso em que menor de idade teve dente de leite extraído em consulta odontológica. Procedimento de baixa complexidade e recomendado em face da situação clínica ao tempo da extração. Perícia que atestou a correção da terapêutica levada a efeito, com o simples uso de anestésico tópico - xilocaína - e remoção do dente decíduo com o auxílio de gaze. 2. Impropriedade de a dentista não informar à genitora do infante acerca do tratamento proposto e deixar de colher prévia autorização que se restringe a eventual desatenção ao Código de Ética Odontológica, não implicando, todavia, em ofensa a direito subjetivo da parte. 3. Situação que traduz mero transtorno. Não ocorrência de alterações psíquicas ou lesão à parte social ou afetiva do patrimônio moral do requerente. Inexistência de causa ao direito de reparação. Lição doutrinária. Precedentes da jurisprudência. Sentença de improcedência mantida. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME
. (TJRS - Apelação Cível, No 70050699412, Décima Câmara Cível, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 29-08-2013).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. COMPLICAÇÕES APÓS A EXTRAÇÃO DE DENTE. IMPUTAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA À PROFISSIONAL. CULPA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. Não vinga alegação de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, na busca de produção da dilação probatória oral, quando os aspectos decisivos da causa já se afloram suficientemente líquidos a embasar convencimento do magistrado, diante da prova documental e pericial amealhada pelas partes ao processo. 2.
Afastada pela conclusão do laudo pericial a negligência Imputada à ré, reputa-se ausente o elemento subjetivo necessário ao dever de indenizar alegado pelos autores, conforme determina o artigo 186 do Código Civil
. 3. Negaram provimento ao recurso
. (TJSP; Apelação Cível 9198350-68.2006.8.26.0000; Relator (a): Vanderci Álvares; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 06/07/2011; Data de Registro: 11/07/2011).

Assim, inexistindo ato ilícito, não há como condenar as rés/apeladas ao pagamento da verba indenizatória, de maneira que a sentença de improcedência deve ser mantida.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020